Tribunal: CARF
Processo: 35167.001084/2006-84
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUDMILA MARA MONTEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-10-18

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
35167.001084/2006-84
ACÓRDÃO
9202-011.339 – CSRF/2a TURMA
SESSÃO DE
19 de junho de 2024
RECURSO
ESPECIAL DO CONTRIBUINTE
RECORRENTE
ALBRAS ALUMINIO BRASILEIRO S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2001 a 31/12/2005
RECURSO ESPECIAL DO SUJEITO PASSIVO. TÍQUETE ALIMENTAÇÃO. VALE-
REFEIÇÃO.
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA.
REQUISITOS
DE
ADMISSIBILIDADE. SIMILITUDE FÁTICA. INTERPRETAÇÃO DIVERGENTE DA
LEI TRIBUTÁRIA.
Merece ser conhecido o recurso especial interposto contra acórdão que,
em situação fática similar, conferir à legislação tributária interpretação
divergente da que lhe tenha dado outra Câmara, Turma de Câmara, Turma
Especial, Turma Extraordinária ou a própria Câmara Superior de Recursos
Fiscais, observados os demais requisitos previstos nos arts. 118 e 119 do
Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de
dezembro de 2023.
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PREVIDENCIÁRIA. FORNECIMENTO DE TÍQUETE
ALIMENTAÇÃO.
PROGRAMA
DE
ALIMENTAÇÃO
DO
TRABALHADOR. ALIMENTAÇÃO IN NATURA. ISENÇÃO. INSCRIÇÃO NO PAT.
DESNECESSIDADE.
Não integram o salário-de-contribuição os valores relativos a alimentação
in natura fornecida aos segurados empregados, mesmo que a empresa não
esteja inscrita no Programa de alimentação do Trabalhador. O ticket
alimentação, por se assemelhar ao fornecimento da alimentação in natura,
merece igualmente ser excluído da base de cálculo do lançamento.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Fl. 4431
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.339 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 35167.001084/2006-84
2
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial do Contribuinte, e no mérito, dar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Regis Xavier Holanda - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira – Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Maurício Nogueira Righetti,
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Sheila Aires Cartaxo Gomes, Fernanda Melo Leal, Leonam
Rocha de Medeiros, Mario Hermes Soares Campos, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira e Regis
Xavier Holanda (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso de recurso especial interposto pela ALBRAS ALUMINIO
BRASILEIRO S/A em face do acórdão de no 2202-004.829, colmatado pelo acórdão de no 2202-
008.282, ambos proferidos pela Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara desta Segunda
Seção que, à unanimidade negou provimento ao recurso de ofício; e, por maioria de votos, deu
provimento parcial ao seu recurso voluntário para excluir do lançamento os valores associados ao
plano de previdência privada.
Colaciono, por oportuno, a ementa das retromencionadas decisões e seus
respectivos dispositivos:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2001 a 31/12/2005
PRAZO DECADENCIAL. SÚMULA VINCULANTE. STF.
Prescreve a Súmula Vinculante n° 8, do STF, que são inconstitucionais os artigos
45 e 46, da Lei 8.212/91, que tratam de prescrição e decadência.
APROPRIAÇÃO DE RECOLHIMENTO.
Os recolhimentos efetuados por meio de Guias da Previdência Social-GPS são
apropriados, sendo deduzidos do crédito previdenciário apurado obedecendo, para
efeito de rateio entre as rubricas, a critério pré-estabelecido.
RECOLHIMENTO VERIFICADO EM DATA POSTERIOR.
Serão excluídos do débito valores recolhidos, constantes do conta-corrente da
empresa, nele inseridos após o lançamento, mas recolhidos em data anterior a
ciência da notificação.
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO LEGAL. IMPROCEDÊNCIA.
A indicação incorreta do fundamento de direito que autoriza a incidência da
contribuição social sobre a remuneração paga ou creditada a contribuintes
individuais, vicia o procedimento fiscal, impondo a sua improcedência.
MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA.
RETROATIVIDADE BENIGNA. SUMULA CARF No 119.
Fl. 4432
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.339 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 35167.001084/2006-84
3
Nos termos da Súmula CARF no 119, no caso de multas por descumprimento de
obrigação principal e por descumprimento de obrigação acessória pela falta de
declaração em GFIP, associadas e exigidas em lançamentos de ofício referentes a
fatos geradores anteriores à vigência da Medida Provisória n° 449, de 2008,
convertida na Lei n° 11.941, de 2009, a retroatividade benigna deve ser aferida
mediante a comparação entre a soma das penalidades pelo descumprimento das
obrigações principal e acessória, aplicáveis à época dos fatos geradores, com a
multa de ofício de 75%, prevista no art. 44 da Lei n° 9.430, de 1996.
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL. ALIMENTAÇÃO. PAGAMENTO IN NATURA.
O pagamento in natura do auxílio alimentação, vale dizer, quando a própria
alimentação é fornecida pela empresa, não sofre a incidência da contribuição
previdenciária, por não possuir natureza salarial.
PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E RESULTADOS. PERIODICIDADE
MÁXIMA. DESCUMPRIMENTO. NATUREZA REMUNERATÓRIA DE
TODAS AS PARCELAS.
O descumprimento do §2° do art. 3o da Lei 10.101/2000 que descreve a vedação
do pagamento de qualquer antecipação ou distribuição de valores a titulo de
participação nos lucros ou resultados da empresa em periodicidade inferior a um
semestre civil, ou mais de duas vezes no mesmo ano civil, implica incidência de
contribuição previdenciária em relação a todos os pagamentos de PLR e não
apenas em relação as parcelas excedentes.
PREVIDÊNCIA
PRIVADA.
INEXISTÊNCIA
DE
AMPLITUDE
DE
COBERTURA. SALÁRIO-DE-CONTRIBUIÇÃO.
Os valores pagos pela empresa a título de previdência privada enquadram-se no
conceito de salário-de-contribuição previdenciária quando não extensíveis à
totalidade dos segurados.
O lançamento deve ser revisto de ofício pela autoridade administrativa, na forma
da Lei n° 9.784/99.
REEMBOLSO COM MEDICAMENTOS E APARELHOS CORRETIVOS.
Os valores reembolsados a título de medicamentos e aparelhos corretivos desde
que oferecidos a todos segurados empregados e dirigentes da empresa não
integram o salário-de-contribuição.
TAXA SELIC.
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos
tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no
período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e
Custódia - SELIC para títulos federais, conforme Súmula CARF no 04.
ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA CARF No 02.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária. (f. 3.645/3.646)
Dispositivo: Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em
negar provimento ao recurso de ofício, e, por maioria de votos, em dar
provimento parcial ao recurso voluntário para fins de excluir do lançamento os
valores associados ao plano de previdência privada, vencidos os conselheiros
Martin da Silva Gesto (relator) e Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, que deram
provimento parcial ao recurso em maior extensão. Designada para redigir o voto
vencedor a conselheira Andrea de Moraes Chieregatto. (f. 3.646)
Fl. 4433
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.339 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 35167.001084/2006-84
4
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período
de
apuração:
01/01/2001
a
31/12/2005
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. ACOLHIMENTO.
Verificada a existência de omissão no voto condutor do acórdão embargado,
devem ser acolhidos os embargos de declaração para sanar o vício apontado.
ERRO NA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL DO LANÇAMENTO. NATUREZA DO VÍCIO.
CONSTITUIÇÃO DE VÍCIO FORMAL.
O erro na fundamentação legal do lançamento, no qual constou fundamentos
legais capitulados equivocados, enseja o reconhecimento de nulidade do
lançamento por vício formal. (f. 3.804)
Dispositivo: Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em
acolher os embargos de declaração para, sem lhes atribuir efeitos infringentes,
sanar a omissão apontada no voto condutor da decisão embargada,
reconhecendo que a natureza do vício do lançamento no levantamento PL1 é
formal. (f. 3.804)
Cientificada, apresentou o recurso especial de divergência (f. 3.818/3.842)
alegando, em apertadíssima síntese, a existência de casos idênticos com desfechos díspares ao
apreciar as seguintes temáticas: i) incidência de contribuições previdenciárias sobre alimentação
fornecida mediante tickets; ii) incidência de contribuições apenas sobre as a PLR pagas em
desconformidade com periodicidade legal; e, iii) natureza do vício que conduziu a nulidade do
lançamento.
Às f. 3.961/3.962, apresentou a recorrente requerimento de
desistência parcial do recurso especial interposto, exclusivamente em relação
às rubricas PL (PLR empregados) e PL1 (PLR diretores) não decaídas, bem como
renuncia às alegações de direito sobre as quais o referido recurso tem
fundamento, e confessa de forma irrevogável e irretratável, nos termos dos arts.
389 a 395 da Lei no 13.105, de 16 de março de 2015, ser devedora somente dos
débitos incluídos na transação, pelos quais responde na condição de
contribuinte. (f. 3.961; sublinhas deste voto)
O despacho inaugural de admissibilidade, houve por bem dar seguimento parcial
ao recurso especial interposto, de modo que devolvida a esta Câmara, a discussão acerca da
temática: “incidência de contribuições previdenciárias sobre alimentação fornecida mediante
tickets.” (f. 4.411)
Cientificada, a FAZENDA NACIONAL apresentou contrarrazões (f. 4.420/4.428) e,
sem se insurgir quanto ao conhecimento do recurso, pleiteou sem desprovimento.
É o relatório.

Fl. 4434
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.339 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 35167.001084/2006-84
5
VOTO
Conselheira Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Relatora.
Consabido que para a realização da admissibilidade há de ser verificado o
preenchimento dos pressupostos especificamente trazidos nos arts. 118 e 119 do Regimento
Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023, bem como
aqueles de natureza geral.
Consta no acórdão recorrido estar, de fato, já
consolidado no âmbito deste CARF que auxílio-alimentação in natura não sofre
incidência da contribuição previdenciária, por não possuir natureza salarial,
esteja o empregador inscrito ou não no Programa de Alimentação do
Trabalhador – PAT.
Ocorre que, no caso em concreto, não ficou demonstrado nos autos que os
valores disponibilizados pelo Recorrente a titulo de alimentação seria in natura,
quando a própria alimentação é fornecida pela empresa.
Constata-se que os valores disponibilizados pelo Recorrente a título de
alimentação, por meio de Vales Alimentação e Vales Refeições, não se
enquadram no conceito de alimentação in natura.
Com isso, concluo que os valores disponibilizados pelo contribuinte a título de
alimentação não se enquadram no conceito de alimentação in natura, devendo
então ser mantida a decisão de origem. (f. 3.679; sublinhas deste voto)
Nos paradigmas indicados – de nos 9202-007.862 e 9202-007.861 –, em sentido
contrário, pontuado inexistir diferentes efeitos tributários no caso do fornecimento da
alimentação in natura e mediante tíquete alimentação, porquanto ambos não comporiam a base
de cálculo das contribuições previdenciárias. Conheço, portanto, do recurso especial, presentes
os pressupostos de admissibilidade.
Outrora palpitante a discussão acerca da impossibilidade de inicidência de
contribuições previdenciárias sobre tíquete alimentação, em outubro de 2021 – vide Acórdão no
2202-008.619 – reposicionei-me para admitir excluir do salário-de-contribuição os valores relativos
ao fornecimentos de ticket-alimentação. Isso porque, convenci-me das razões declinadas em
acórdão prolatado por esta eg. Câmara Superior, no sentido de que
[o] ticket-refeição mais se aproxima do fornecimento de alimentação in natura que
propriamente do pagamento em dinheiro, não havendo diferença relevante entre a
empresa fornecer os alimentos aos empregados diretamente nas suas instalações
ou entregar-lhes ticket-refeição para que possam se alimentar nos restaurantes
conveniados.
Diante da máxima hermenêutica no sentido de que "onde há a mesma razão de
ser, deve prevalecer a mesma razão de decidir", deve ser mantido o entendimento
acerca da não incidência das contribuições previdenciárias sobre a alimentação
Fl. 4435
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.339 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 35167.001084/2006-84
6
paga na forma de ticket, em razão do caráter indenizatório. (CARF. Acórdão no
9202-007.865, Cons.a Rel.a ANA CECILIA LUSTOSA DA CRUZ, sessão de 21
de maio de 2019)
Uma pá de cal foi posta sobre a controvérsia com o despacho presidencial,
publicado no diário oficial em 23 de fevereiro de 2022, que aprovou o Parecer no BBL - 04, de 16
de fevereiro de 2022, do Advogado-Geral da União, que adotou, nos termos estabelecidos no
Despacho do Consultor-Geral da União no 00041/2022/GAB/CGU/AGU, o Parecer no
00001/2022/CONSUNIAO/CGU/AGU da Consultoria-Geral da União. Peço vênia para transcrevê-
lo, no que importa:
De todo modo, parece-me que a conclusão mais pertinente é a de que o auxílio em
tíquete ou congênere não compõe a base de cálculo da contribuição previdenciária
em virtude do exame e do alcance do próprio caput do art. 28 da Lei no
8.212/1991, em razão de sua própria natureza. O §2o do art. 457 da CLT, nesse
pormenor (auxílio-alimentação que compõe a base de cálculo), explicitou algo
que já está encartado no dispositivo que instituiu a base de cálculo da contribuição
previdenciária, também não inovando no ordenamento. Portanto, o auxílio-
alimentação na forma de tíquetes ou congênere, mesmo antes do advento do
§2o do art. 457, já não integrava a base de cálculo da contribuição
previdenciária, nos termos do caput do art. 28 da Lei 8.212/1991.
Ante o exposto, conheço do recurso especial do contribuinte e dou-lhe
provimento.
(documento assinado digitalmente)
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira

Fl. 4436
DF CARF MF
Original